Tribunal: TJSP
Processo: 0007776-02.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Lesão corporal leve praticada em âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Palavras da vítima aptas a embasar o édito condenatório – Versão exculpatória apresentada pelo acusado em solo policial isolada das provas colhidas – Lesão atestada por laudo pericial – Condenação correta – Reprimenda e regime prisional bem fixados e

Ementa:
Apelação – Lesão corporal leve praticada em âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Palavras da vítima aptas a embasar o édito condenatório – Versão exculpatória apresentada pelo acusado em solo policial isolada das provas colhidas – Lesão atestada por laudo pericial – Condenação correta – Reprimenda e regime prisional bem fixados e não impugnados – Apelo desprovido.